Tribunal: TCU
Processo: 016.430/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de alteração da aposentadoria de Miriam Abaliac Rodin (ato 138560/2020); 9.2. esclarecer ao Museu de Astronomia e Ciências Afins - MCTI que a inativação da interessada deve ser mantida com base no ato de aposentadoria inicial, já apreciado e registrado por este Tribunal nos termos do Acórdão 3237/2008-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar ao Museu de Astronomia e Ciências Afins - MCTI que, no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.